Tribunal: TJSP
Processo: 1029542-92.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – Cobrança de R$ 2.000,00 em razão de avarias no veículo – Ausência de comprovação das alegações - Restituição simples do valor pago, inexistente a má-fé da locadora – Danos morais não configurados – Procedência parcial mantida – Recurso desprovido.